Tribunal: TJDFT
Processo: 0731144-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731144-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, contra decisão da 18o Vara Cível de Brasília. Na origem, os agravados ajuizaram ação em desfavor do Facebook a fim de que realizassem o bloqueio das contas que estavam divulgando as mensagens falsas, via Whatsaap, aos seus clientes . Em decisão interlocutória, o juízo de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela a fim de determinar que a agravante e a ré VIVO S.A. efetuassem o bloqueio dos aplicativos de WhatsApp e apresentassem os dados cadastrais vinculados aos números : 61. 99860-0432 e 61. 99632-4022. (ID 152493810) O agravante sustenta, em suas razões recursais, que não seria possível cumprir esta obrigação, uma vez que não teria ingerência sobre o aplicativo do Whatsapp, o qual pertence a outra pessoa jurídica. Por fim, requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo . Preparo regular sob ID 49508803 É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão recursal. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. No que se refere à alegação do réu agravante acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, razão não lhe assiste. Isso porque a pessoa jurídica WhatsApp Inc. pertence ao grupo econômico do agravante, razão pela qual detém responsabilidade pelos atos por ela praticados em território brasileiro, nos termos do art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ademais, a alegação de que a obrigação imposta em decisão interlocutória seria impossível de ser cumprida pelo Facebook Brasil, ao argumento de que não poderia intervir no WhatsApp, não prospera. Isso porque há permuta de dados entre as duas empresas, as quais atuam em parceria, de modo que carece de verossimilhança o argumento do Requerido. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. WHATSAPP. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO CONTA USUÁRIO. LEGITIMIDADE FACEBOOK. MULTA COMINATÓRIA. CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante proceda ao bloqueio da conta do aplicativo de Whatsapp vinculado ao número, sob pena de multa diária. 2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A probabilidade do direito restou demonstrada com a comprovação de que a conta de whatsapp da agravada está sendo indevidamente utilizada por terceiro, que tem solicitado pagamentos, a seus contatos, mediante transferência bancária. 4. O risco de dano está presente na possibilidade do nome da agravada ser associado à prática de condutas ilícitas e que haja lesão a sua honra objetiva e a sua imagem perante as pessoas de seu convívio familiar, profissional e social. 5. Os precedentes deste e. Tribunal são no sentido de que o Facebook Serviços Online do Brasil LTDA é parte legítima para figurar em ações movidas contra o Whatsapp. 6. Sopesadas as peculiaridades dos direitos envolvidos na demanda, bem como a necessidade de desestimular o descumprimento da determinação judicial, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo concedido, devendo a multa diária ser mantida. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.(TJ-DF 07307645820208070000 DF 0730764-58.2020.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nessa primeira análise, mostra-se factível que a agravante faça o bloqueio dos aplicativos de WhatsApp e apresentassem os dados cadastrais vinculados aos números : 61. 99860-0432 e 61. 99632-4022. (ID 152493810), conforme determinado pelo juízo de origem. Outro ponto trazido no agravo de instrumento denota que a obrigação de fazer imposta à ré já foi cumprida pela corré, que forneceu os dados requisitados referentes aos terceiros usuários da linha e conta que ilicitamente se utilizam dela, conforme ID 153572313 nos autos de origem , o que implicaria em perda do objeto da determinação. Diante da da probabilidade do direito, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado, para que apresente resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM